Tribunal: STF
Processo: RE 70832
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-12
Data de publicação: 1972-06-12

Ementa:
FALÊNCIA. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO. O PRAZO PRESCRICIONAL,
TAMBÉM PARA ESSE EFEITO, SE CONTA DA DATA EM QUE O PROCESSO DEVERIA
ESTAR ENCERRADO. SE ASSIM DECIDIU O TRIBUNAL A QUO, DECLARANDO AINDA
QUE "NÃO SE COMPROVOU MOTIVO DE FORÇA MAIOR" - NO QUE NÃO FOI
IMPUGNADO PELA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE SER MANTIDO O
SEU ACÓRDÃO.